Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. MENÇÃO, COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE, DO SILÊNCIO DO APELANTE. MENÇÃO À FOLHA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INOBSERVÂNCIA DE DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. SENTENÇA CASSADA PARA SE REALIZAR NOVO JULGAMENTO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que se verifica na espécie.
3. Ainda que determinado em sede de Habeas Corpus (HC 0730766-28.2020.8.06.0000) que não se fizesse referência a passagens do apelante durante o plenário do júri, a acusação ignorou tal determinação e, por mais de uma vez, fez referência a tais passagens, inclinando indevidamente os jurados com elementos que não poderiam ser utilizados.
4. Nulidade reconhecida para cassar a sentença e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri.